Tribunal: TJES
Processo: 5004630-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Recuperação judicial e Falência; Câmbio; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004630-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMPERIO CAFE S/A
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004630-20.2020.8.08.0000

AGVTE:
IMPERIO CAFÉ S/A

AGVDO:
BANCO
DO BRASIL
S/A

RELATOR
: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IMPERIO CAFÉ S/A, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo julgador singular que rejeitou a impugnação apresentada por ele no processo de recuperação judicial.

Em suas razões, o recorrente sustenta que não fora apreciado pelo julgador singular o seu pedido de produção de prova pericial, o que no seu entender seria imprescindível para demonstrar a desnaturação do contrato de adiantamento de câmbio, bem como que o decisum objurgado não fora devidamente fundamentado.

Inicialmente, o agravo de instrumento fora recebido no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitoria/ES, 04 de outubro de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o relator e DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004630-20.2020.8.08.0000

AGVTE:
IMPERIO CAFÉ S/A

AGVDO:
BANCO
DO BRASIL
S/A

RELATOR
: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente em processo de recuperação judicial que tramita na origem.

O recorrente, em brevíssima síntese, sustenta que a decisão objurgada não fora devidamente fundamentada, eis que o julgador, além de não analisar o seu pedido de produção de prova pericial complementar, ainda não apresentou os fundamentos para a rejeição dos pedidos formulados.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito devolutivo.

Agora, melhor analisando as questões debatidas, entendi por bem acolher a tese recursal.

Explico. Os adiantamentos de contrato de câmbio (ACC) têm o intuito de antecipar parcial ou totalmente a moeda nacional relativa ao preço da moeda estrangeira vendida ao banco autorizado a operar no mercado de câmbio, pelo exportador, para entrega futura, feita antes do embarque da mercadoria ou da prestação de serviço, nos termos do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais do Banco Central do Brasil. (TJES, Agravo de Instrumento: 030199000768, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Julgado em 01/10/2019)

Por regra, os créditos oriundos dessa espécie de contrato são revestidos de extraconcursalidade, ou seja, não se sujeitam à habilitação no processo de recuperação judicial.

A propósito, vejamos o escólio de Rachel Sztajn (in Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falências. Coordenação de Francisco Satiro de Souza Junior e Antonio Sergio A. de Moraes Pitombo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2005, p. 228):
Outra exceção à aplicação das regras da recuperação judicial no §4º do artigo em comento, aplica-se àqueles recursos que o devedor tenha recebido a título de adiantamento de exportações (art. 86, II). Contratada a exportação, a primeira Lei de Mercado de Capitais (Lei nº 4.728/1965) criou modalidade específica de empréstimo: o adiantamento de câmbio, moeda estrangeira a ser internada quando do pagamento da exportação. A legislação visava a facilitar a obtenção de recursos destinados ao capital de giro e, portanto, à produção dos bens a serem enviados para o exterior. Este mútuo tem base no contrato de exportação e deve ser liquidado tão logo os recursos em moeda estrangeira sejam transferidos do importador ou instituição financeira por ele indicada, para o exportador brasileiro. Excluí-lo do Plano de Recuperação Judicial constitui reconhecimento de que se trata de crédito com destinação específica.

Todavia, a depender da forma como é realizado o referido contrato, bem como as ações que são realizadas a partir dele, é possível ocorrer a sua descaracterização para um contrato de mútuo simples, situação que ensejaria a submissão dos créditos correspondentes à ordem de credores da recuperação judicial.

Na hipótese dos autos, é justamente tal fato que o agravante alega ter ocorrido e que não fora objeto de apreciação no Juízo de origem.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar caso análogo (Resp 1350525/SP) assentou que “a descaracterização do ACC, reconhecendo-o como mero contrato bancário, requer a demonstração probatória do desvio de finalidade, inclusive com auxílio de perícia técnica[...]”.

In casu, malgrado tenha o impugnante, ora recorrente, expressamente pugnado pela produção de prova técnica complementar, sobreveio decisão de improcedência da impugnação, escorada justamente na ausência de comprovação acerca da descaracterização do ACC, sem qualquer menção à produção da prova pretendida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é assente pela caracterização do cerceamento de defesa em hipóteses como esta em testilha, como se observa
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL.JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA QUE DENEGOU O DIREITO PLEITEADO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO
.1. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que configura-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente por força, justamente, da insuficiência de provas. Precedentes:
AgRg no Ag 388759/MG, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, Data de Publicação em 16/10/2006; AgRg no AREsp 512708/RS, Rel. Min.Sérgio Kukina, Relator para acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 23/3/2015; AgRg no REsp 1415970/MT, Rel. Min.Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 15/8/2014; AgRg no AREsp 68635/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/9/2012.Nesses casos, não há falar em preclusão da alegação do cerceamento de defesa.2. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1454129/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – EFETIVO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Nos termos da firme jurisprudência do c. STJ e do e. TJES, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado no sentido da improcedência do pedido por insuficiência de provas. (STJ – AgRg no Resp 1480356/PE).

2 – Caso concreto em que o juiz, ao julgar antecipadamente a lide, conclui pela ausência de provas dos fatos constitutivos descritos na petição inicial, desconsiderando pedido expresso de realização de prova, incorrendo em violação de princípios de índole constitucional.[...](
TJES, Ap. Cível 11140181535, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Publicado em 29/03/2016/0

Assim sendo, diante da violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, frente ao cerceamento do direito à produção de provas, merece ser anulado o decisum vergastado.

Diante ao exposto, conheço do presente recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade e, nos termos da fundamentação supra, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a decisão combatida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja oportunizada a produção da prova complementar pretendida, com o prosseguimento do feito na forma da lei.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004630-20.2020.8.08.0000

AGVTE:
IMPERIO CAFÉ S/A

AGVDO:
BANCO
DO BRASIL
S/A

RELATOR
: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PROCESSO CIVIL – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA.

I – Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere ou olvida de pedido expresso de produção de provas e julga o feito contra quem havia realizado o requerimento.

II – Preliminar acolhida.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e acolher a preliminar de nulidade da decisão combatida, nos termos do voto do Relator.